Tribunal: STF
Processo: HC 216545
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação penal transitada em julgado. Alegada nulidade. Pedido e causa de pedir idênticos aos já examinados em anterior impetração. Reiteração de writ. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão anterior.



    2. Agravo regimental não provido.